Tribunal: TJMT
Processo: 1017580-43.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017580-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAZIELA LODI - CPF: 853.422.111-15 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES OSORIO - CPF: 748.447.680-34 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA NESPOLO - CPF: 866.390.641-20 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVADO), RODOLFO CAJANGO PERALTO - CPF: 014.247.101-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PENHORA DE VALORES NO ROSTO DOS AUTOS E DE IMÓVEL OBJETO DE ADJUDICAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As razões e documentos apresentados pelo autor agravado em sua inicial são relevantes e revelam a presença dos pressupostos da tutela cautelar pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017580-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Valdeci Rodrigues Nespolo e Marcia Aparecida Nespolo

AGRAVADO: Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior

PROCESSO ORIGEM:
Ação de cobrança nº 1005355-74.2023.8.11.0037 - 3ª Var Cível da comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Valdeci Rodrigues Nespolo e Marcia Aparecida Nespolo
, de decisão que na Ação de Cobrança movida por
Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior
, deferiu a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos n. 002173-78.2018.8.11.0037 (em trâmite na 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste) até o montante de R$ 108.673,64, bem como a penhora do imóvel com matrícula n. 47.120 do CRI da comarca de Araraquara.

Arguem a incompetência do foro de eleição porque a cobrança é de honorários sucumbenciais e não contratuais. Citam que o foro para a cobrança é do domicílio dos requeridos, ou seja, Lucas do Rio Verde.

Explicam que o agravado foi contratado para ingressar com Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face das empresas TRC Aracoara Transportes Ltda. EPP, Valentina Logística Ltda. ME, Adriana Aparecida Oliveira Silva EPP e Willian Santos Paiva, processo que tramitou na Quarta Vara Cível da comarca de Araraquara/SP.

Complementam que pelos serviços advocatícios, estabeleceu-se o pagamento de R$ 5.000,00 e 10% do proveito econômico.

Alegam que não houve a indevida apropriação dos honorários de sucumbência supostamente recebidos em decorrência do Cumprimento de Sentença n. 0003806-05.2018.8.26.0037. Realçam que o responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é a parte contrária, no caso, as empresas requeridas naquele feito.

Sustentam que o proveito econômico obtido no processo patrocinado pelo agravado foi de R$ 363.786,22, relativo a adjudicação do imóvel, valor que seria inferior ao valor principal da sentença de mérito e não satisfaz o crédito principal.

Asseveram que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, com o cancelamento das penhoras.

Efeito suspensivo indeferido (id. 177385678).

Contraminuta (id. 180242159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos n. 002173-78.2018.8.11.0037 (em trâmite na 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste) até o montante de R$ 108.673,64, bem como a penhora do imóvel com matrícula n. 47.120 do CRI da comarca de Araraquara.

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios que foram recebidos pelos agravantes na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 0912514-29.2012.8.26.0037, em trâmite na Quarta Vara Cível do foro de Araraquara/SP, ao adjudicarem o imóvel com matrícula n. 47.120 daquele CRI.

Ao que consta, o agravado Anibal, firmou com os agravantes (Valdeci e Marcia), contrato de prestação de serviços advocatícios para atuar na Ação de Cobrança c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais em face das empresas TRC Arocoara Transportes Ltda. EPP, Valentina Logística Ltda. ME, Adriana Aparecida Oliveira Silva EPP e Willian Santos Paiva, na qual foram vencedores em parte, com a condenação dos lá requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores (aqui agravantes – Valdeci e Marcia).

De acordo com o autor, agravado, o Cumprimento de Sentença lá promovido abarcou o valor devido aos autores (Valdeci e Marcia), bem assim os honorários sucumbenciais a seu favor.

Contudo, diz que a execução resultou na adjudicação de imóvel pelos exequentes (Valdeci e Marcia), que se comprometeram e devolver a ele, após a venda do imóvel, a parte a ele devida a título de honorários sucumbenciais, o que não teria sido cumprido.

Daí a atual Ação de Cobrança com pedido de tutela de urgência para a penhora no rosto dos autos n. 002173-78.2018.8.11.0037 (em trâmite na comarca de Primavera do Leste) de valores penhorados em favor dos agravantes, bem como da penhora do imóvel objeto de adjudicação.

Ao deferir a tutela de urgência, o Juízo considerou:

No caso, verifico que a probabilidade do direito aparentemente está comprovada pela juntada dos documentos pelo requerente, que corroboram com os fatos narrados na inicial.

Ainda, o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo restou claramente configurado, ante a ausência de quitação dos honorários sucumbenciais em favor do requerente e eventual levantamento de alvará no processo indicado na inicial.

Desta forma, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a penhora no rosto dos autos de n. 002173- 78.2018.8.11.0037, que tramita perante esta vara, até o montante de R$ 108.673,64 (cento e oito mil e seiscentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Ainda, defiro o pedido de penhora do imóvel objeto da matrícula n. 47.120 do CRI da Comarca de Araraquara - SP, no valor supramencionado.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar deferida ao autor da demanda.

Com efeito, a rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela de urgência demanda a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Na hipótese, as razões e documentos apresentados pelo autor agravado em sua inicial são relevantes e revelam a presença dos pressupostos da tutela cautelar pretendida.

Assim se diz, porque nesta sede recursal, os agravantes não negam os serviços advocatícios prestados pelo autor agravado ou os honorários advocatícios sucumbenciais a seu favor, questionam tão somente se tratar de honorários sucumbenciais que seriam devidos a ele pela parte contrária na ação patrocinada, bem assim, argumentam que o proveito econômico obtido não foi suficiente para satisfazer o valor principal da sentença a eles favorável.

Contudo, neste juízo provisório, ao que consta, o Cumprimento de Sentença promovido pelos agravados na ação em trâmite no foro de Araraquara/SP, envolveu não só os valores devidos a eles, mas também da parte dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do agravado, valores que foram, a princípio, solvidos com a adjudicação do imóvel somente em nome dos agravantes.

Verifica-se, também, que os agravantes têm a seu favor um crédito penhorado nos autos n. 0002173-78.2018.8.11.0037, em trâmite na Terceira Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que também era patrocinado pelo ora agravado, mas teve a procuração revogada e já consta pedido de levantamento dos valores pela nova patrona.

Logo, as razões do recurso não são eficientes a alterar a decisão agravada.

Por sua vez, a alegação de incompetência do foro é matéria objeto da contestação ainda a ser examinada pelo Juízo singular.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023